Tribunal: TJDFT
Processo: 0739417-98.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0739417-98.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: JOSE ANASTACIO DA SILVA FILHO, BB LEASING S.A ARRENDAMENTO MERCANTIL D E S P A C H O Trata-se de Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer ajuizada por JOSÉ ANASTACIO DA SILVA FILHO contra BANCO DO BRASIL S/A e BB LEASING S.A ARRENDAMENTO MERCANTIL objetivando a declaração de inexigibilidade de dívida oriunda de contrato de arrendamento mercantil (leasing) em razão da prescrição e a condenação dos réus a promoverem a remoção do veículo às suas próprias custas. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a agravante para se manifestar, no prazo comum de 5 (cinco) dias, sobre possível conhecimento parcial do recurso por razões dissociadas, no que diz respeito à responsabilidade civil, já que não há qualquer pedido indenizatório no presente feito. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 29 de julho de 2025 12:32:25. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador